Tribunal: STJ
Processo: 1504676-60.2019.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2186597 - SP (2024/0466206-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. ATENUANTE DE CONFISSÃO

QUALIFICADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso especial para readequar a pena diante do reconhecimento da atenuante de
confissão qualificada.
2. O agravante sustenta que, mesmo com a desclassificação do delito de tentativa de
homicídio para lesão corporal, o juiz presidente deveria observar o artigo 492, I, "b", do
CPP, e não o artigo 385 do CPP, para análise das agravantes. Argumenta que a fração
de diminuição aplicada à atenuante de confissão qualificada deveria ser de 1/6, e não
de 1/12, e que a imposição de regime mais gravoso viola as Súmulas n. 440 do STJ e
n. 718 e 719 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a aplicação da agravante de motivo fútil
foi correta, considerando a desclassificação do delito; (ii) saber se a fração de
diminuição aplicada à atenuante de confissão qualificada foi proporcional; e (iii) saber
se o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser readequado ao regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para análise do caso, após a desclassificação do delito de tentativa
de homicídio para lesão corporal, passou a ser do juiz presidente do Tribunal do Júri,
conforme o art. 492, § 1o, do CPP, sendo aplicável, portanto, o art. 385 do CPP, que
autoriza o juiz a reconhecer agravantes, mesmo que não tenham sido debatidas em
plenário.
5. A agravante de motivo fútil foi corretamente aplicada, considerando que foi descrita
na denúncia e demonstrado que o recorrente atentou contra a vida da vítima em razão
de uma simples discussão, iniciada pela intervenção da vítima em defesa de um
funcionário ofendido verbalmente pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA51477544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: e0615740-8156-42be-b130-61edbc880b04

6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a atenuante de confissão qualificada
deve ser aplicada mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, sendo
proporcional a redução da pena no patamar de 1/12.
7. O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado no semiaberto, com
fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência para análise de agravantes e atenuantes, após a desclassificação do
delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, é do juiz presidente do Tribunal do
Júri, conforme o art. 492, § 1o, do CPP.
2. A agravante de motivo fútil pode ser aplicada pelo juiz presidente, nos termos do art.
385 do CPP, mesmo que não tenha sido alegada.
3. A atenuante de confissão qualificada deve ser aplicada, mesmo em casos de
confissão parcial ou qualificada, com redução proporcional da pena no montante de 1
/12.
4. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado no semiaberto, com base
em circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 385 e 492, § 1o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e
65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.501.270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.907.143/DF, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.637.220/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/10/2025
15/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: e0615740-8156-42be-b130-61edbc880b04

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2186597 - SP (2024/0466206-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. ATENUANTE DE CONFISSÃO

QUALIFICADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso especial para readequar a pena diante do reconhecimento da atenuante de
confissão qualificada.
2. O agravante sustenta que, mesmo com a desclassificação do delito de tentativa de
homicídio para lesão corporal, o juiz presidente deveria observar o artigo 492, I, "b", do
CPP, e não o artigo 385 do CPP, para análise das agravantes. Argumenta que a fração
de diminuição aplicada à atenuante de confissão qualificada deveria ser de 1/6, e não
de 1/12, e que a imposição de regime mais gravoso viola as Súmulas n. 440 do STJ e
n. 718 e 719 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a aplicação da agravante de motivo fútil
foi correta, considerando a desclassificação do delito; (ii) saber se a fração de
diminuição aplicada à atenuante de confissão qualificada foi proporcional; e (iii) saber
se o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser readequado ao regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para análise do caso, após a desclassificação do delito de tentativa
de homicídio para lesão corporal, passou a ser do juiz presidente do Tribunal do Júri,
Documento eletrônico VDA50846551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:05
Código de Controle do Documento: d2d70c6e-e90f-4f7e-8745-503be9ded6d1

conforme o art. 492, § 1o, do CPP, sendo aplicável, portanto, o art. 385 do CPP, que
autoriza o juiz a reconhecer agravantes, mesmo que não tenham sido debatidas em
plenário.
5. A agravante de motivo fútil foi corretamente aplicada, considerando que foi descrita
na denúncia e demonstrado que o recorrente atentou contra a vida da vítima em razão
de uma simples discussão, iniciada pela intervenção da vítima em defesa de um
funcionário ofendido verbalmente pelo recorrente.
6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a atenuante de confissão qualificada
deve ser aplicada mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, sendo
proporcional a redução da pena no patamar de 1/12.
7. O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado no semiaberto, com
fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A competência para análise de agravantes e atenuantes, após a desclassificação do
delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, é do juiz presidente do Tribunal do
Júri, conforme o art. 492, § 1o, do CPP.
2. A agravante de motivo fútil pode ser aplicada pelo juiz presidente, nos termos do art.
385 do CPP, mesmo que não tenha sido alegada.
3. A atenuante de confissão qualificada deve ser aplicada, mesmo em casos de
confissão parcial ou qualificada, com redução proporcional da pena no montante de 1
/12.
4. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado no semiaberto, com base
em circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 385 e 492, § 1o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e
65, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.501.270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.907.143/DF, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.637.220/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50846551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:05
Código de Controle do Documento: d2d70c6e-e90f-4f7e-8745-503be9ded6d1

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo GERALDO LACERDA
DAMASCENO contra decisão monocrática proferida às fls. 738/743 que, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, deu parcial provimento ao Recurso Especial
para readequar a pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão
qualificada.
No presente regimental (fls. 749/758), o agravante argumenta que, mesmo com
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, o juiz
presidente deve observar o artigo 492, I, “b”, do CPP, que exige que as agravantes
sejam sustentadas em plenário.
Alega que, embora a decisão tenha reconhecido a atenuante de confissão
qualificada, deveria ter aplicado fração de 1/6 e não de 1/12, sendo desproporcional e
sem fundamentação concreta.
Por fim, argumenta que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a imposição
de regime mais gravoso viola a Súmula n. 440 do STJ e as Súmulas n. 718 e 719 do
STF.
Requer o provimento do agravo regimental para afastar a agravante de motivo
fútil e corrigir a dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante
de confissão qualificada, e a readequação do regime inicial de cumprimento de pena
para o regime aberto.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Sobre a violação ao art. 492, I, “b”, do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO manteve a pena nos seguintes termos do voto do relator:

"Submetido a julgamento, diante do quanto
deliberado pelo C. Tribunal do Júri, que desclassificou a
conduta atribuída ao denunciado para crime diverso
daqueles previstos no artigo 74, § 1o, do Código de
Processo Penal, o MM. Juiz Presidente o condenou como
incurso no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal.
A materialidade restou demonstrada pelos boletins
de ocorrência (págs. 04/06 e 453/455); auto de exibição e
apreensão (pág. 08); laudos periciais (págs. 27/28 e 29
/30); laudos de lesão corporal (págs. 53/55; 56/57 e 60/61);
BOPM (págs. 114/119); bem como pela contundente prova
oral coligida.
E a autoria é igualmente certa.
[...].
Passa-se à análise da reprimenda lançada.
[...].
2a fase. Ausentes atenuantes e presente a
agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea 'a', do
Código Penal), a reprimenda foi exasperada no percentual
Documento eletrônico VDA50846551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:05
Código de Controle do Documento: d2d70c6e-e90f-4f7e-8745-503be9ded6d1

de 1/6, o que agora resulta em 01 (um) ano, 05 (cinco)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Malgrado a insurgência defensiva, inviável o
afastamento da agravante em questão, uma vez que, a
motivação fútil restou plenamente caracterizada, já que o
acusado praticou o crime em comento por não ter se
conformado com a represália da vítima, que repreendeu
seu colega por ofender o funcionário do pesqueiro.
E, como bem pontuou o Douto Procurador de
Justiça, em r. parecer lançado às págs. 584/590: “Ainda,
com a desclassificação para delito que não tem
qualificadora pela motivação fútil, é adequado o
sopesamento do desvalor em outras fases da dosimetria
penal, notadamente porque, de fato, o crime tem maior
gravidade” (pág. 588).
No mais, a agravante foi atribuída ao réu na
denúncia e o artigo 385, do Código de Processo Penal,
autoriza expressamente que o Magistrado reconheça, na
sentença, circunstância agravante, ainda que não tenha

sido alegada.” (fls. 627/640)

No caso, não há que se falar em violação do dispositivo legal, o qual somente
se aplica no caso de condenação pelo Tribunal do júri, conforme preceitua o art. 492, I,
b, do CPP.
Todavia, na hipótese, houve desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para lesão corporal (art. 129, §1o, I, do CP). Assim, o entendimento das instâncias
ordinárias está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior
no sentido de que, "afastada pelos jurados a intenção da recorrente em participar do
delito doloso contra a vida em razão da desclassificação promovida em plenário, o juiz
natural da causa não é mais o Tribunal do Júri, não competindo ao Conselho de
Sentença o julgamento do delito, e sim ao juiz presidente do Tribunal do Júri, nos
termos do que preceitua o artigo 492, § 1o, primeira parte, do Código de Processo Penal
" (REsp n. 1.501.270/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 1o/10/2015, DJe de
).
23/10/2015
Ou seja, a competência para análise do delito passou a ser do juiz presidente, e
não mais dos jurados, motivo pelo qual a análise das agravantes é regida pelo art. 385
do CPP vez que, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença
condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
" (REsp n. 867.938/PR,
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de
).
10/9/2007
Portanto, no caso, correta a aplicação da agravante por motivo fútil vez que foi
descrita na denúncia e demonstrado que o recorrente "atentou contra a vida da vítima
em decorrência de uma simples discussão, iniciada pelo fato de a vítima ter intervindo
em defesa do funcionário do estabelecimento comercial, que fora ofendido verbalmente
” (fl. 627)
por Geraldo
Documento eletrônico VDA50846551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:05
Código de Controle do Documento: d2d70c6e-e90f-4f7e-8745-503be9ded6d1

De outro lado, acerca da violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal em razão
do não reconhecimento da atenuante de confissão qualificada, o Tribunal
assim
a quo
decidiu:

"Incogitável, ainda, o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, porquanto a versão sustentada
pelo acusado não retratou a verdade real dos fatos. Ao
revés, buscou ele mitigar sua responsabilidade pelo crime
em comento, alegando que agiu em legítima defesa.
Portanto,
referida
versão
caracterizou
“confissão
qualificada”, a qual não possui o condão de atrair a
atenuante pretendida. Nesse sentido: “A confissão
qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta
Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante
prevista no art. 65, III, “d” do CP” (STF - HC no 206827 AgR
/PR, Relator(a): Min. Edson Fachin, 2a Turma, D Je em:
). “Circunstância atenuante da confissão:
18/04/2022
inadmissibilidade, sendo o caso de confissão qualificada”
(TJ-SP
-
Apelação
Criminal
no
1500183-
13.2020.8.26.0060; Relator(a): Bueno de Camargo, 15a
Câmara de Direito Criminal, D Je em:
)."
04/10/2022
(fl. 640)

Ocorre que a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que "o réu fará jus à
atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
(AgRg no AREsp n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro
extrajudicial ou retratada"
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/3/2023
13/3/2023
Inclusive, "a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas
" (AgRg no
hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa
AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de
).
30/4/2020
Portanto, no presente caso, correta a decisão agravada quanto ao
reconhecimento a atenuante da confissão qualificada pela alegação de legítima defesa.
Também deve prevalecer o entendimento de que, por se tratar de confissão
qualificada, a fração de diminuição deve se dar no patamar de 1/12, conforme
jurisprudência desta Corte Superior.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A
AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO
QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO
INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50846551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:05
Código de Controle do Documento: d2d70c6e-e90f-4f7e-8745-503be9ded6d1

1. A confissão espontânea pode ensejar o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III,
alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada
de tese exculpante, como a legítima defesa.
2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte
Superior, a confissão parcial ou qualificada admite
aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6.
3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante,
aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada
e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 948.202/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025

DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO
APLICADA
DE
FORMA
IDÔNEA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que
manteve a aplicação da atenuante da confissão
espontânea em patamar de 1/12 (um doze avos), por se
tratar de confissão qualificada.
2. O Recorrente foi condenado por infração ao
artigo 129, § 3o, combinado com o artigo 61, inciso II,
alínea "h", do Código Penal, sendo-lhe imposta pena de 4
(quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
A defesa alegou violação ao art. 65, III, "d", do Código
Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão
espontânea no patamar de 1/6.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
atenuante da confissão espontânea, quando parcial,
retratada, ou qualificada, pode ser aplicada em patamar
inferior a 1/6, conforme precedentes do STJ.
4. A decisão recorrida concluiu que a aplicação da
atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão
e qualificada, em que o recorrente alegou legítima defesa.
5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça permite a aplicação da atenuante em patamar
inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada,
respeitando os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
6. A aplicação da atenuante deve respeitar os
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
7. Recurso conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.052.193/SC, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
23/12/2024

Feitas tais considerações, correta o redimensionamento da dosimetria da pena
nos termos da decisão agravada segundo a qual:
Mantida a pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão. Na segunda fase,
reconhecida a agravante do motivo fútil (que gera aumento de pena em 1/6) e
reconhecida a atenuante da confissão qualificada (que gera a diminuição da pena em 1
/12), sendo ambas circunstâncias preponderantes, aumento a pena do recorrente em 1
/12, ficando no montante de 1 ano, 4 meses e 7 dias. Ausentes causas de aumento ou
diminuição, fica a pena definitiva estabelecida em 1 ano, 4 meses e 7 dias de reclusão.
Documento eletrônico VDA50846551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:05
Código de Controle do Documento: d2d70c6e-e90f-4f7e-8745-503be9ded6d1

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que foi
devidamente fundamentado, com base no caso concreto e de acordo com o
determinado no "artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão do reconhecimento
de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, escorreita a
fixação do REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, que se mostra
" (fl. 641).
adequado e suficiente para a prevenção e reprovação pelo crime praticado
Motivo pelo qual fica este mantido.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera
reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer
fundamento novo apto a alterar a decisão do Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA50846551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/09/2025 12:17:05
Código de Controle do Documento: d2d70c6e-e90f-4f7e-8745-503be9ded6d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.186.597 / SP
Número Registro: 2024/0466206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00194220220228260224
15046766020198260224
194220220228260224
19422022022826022415046766020198260224 194220220228260224150467660201982602246122019
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERALDO LACERDA DAMASCENO
ADVOGADOS : FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51448075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: 7d0e27fb-ded7-4bb2-97ed-c5c929fd3440

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: 7d0e27fb-ded7-4bb2-97ed-c5c929fd3440